Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-02.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE VIOLENTA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. EVENTO NOTICIADO EM PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAM). FATO VERÍDICO. DESDOBRAMENTOS NEGATIVOS DA PUBLICAÇÃO. INDIGNAÇÃO MANIFESTADA POR TERCEIROS EM COMENTÁRIOS E PUBLICAÇÕES. EFEITOS PROVOCADOS NÃO PELA NOTÍCIA EM SI, MAS PELA VIOLÊNCIA DO FATO DIVULGADO. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA NO ATO DE INFORMAR. HIPÓTESE DE INVIÁVEL IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A QUEM DÁ CONHECIMENTO, A PÚBLICO, DE SITUAÇÃO VERÍDICA, CONQUANTO ESTARRECEDORA. DANO MORAL. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. OBRIGAÇÃO DE RETIRAR A INFORMAÇÃO DAS REDES SOCIAIS. DEVER INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 12, caput, do CC confere à vítima a possibilidade de exigir a cessação da ameaça a direito da personalidade e requerer perdas e danos em caso de violação. Por sua vez, o art. 186 do mesmo codex preceitua cometer ato ilícito o violador de direito e o causador de dano, ainda que exclusivamente moral, o que acarreta o dever de reparar a lesão causada (art. 927, caput, do CC).
2. A liberdade de expressão, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal, desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades (Rcl 22328 / RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso).
3. A medida do direito à liberdade de expressão em uma sociedade que se afirma democrática, consideradas as dimensões individual e social que a caracterizam, impede, de um lado, que alguém seja arbitrariamente limitado ou impedido de manifestar suas ideias e opiniões, o que fortalece o funcionamento do sistema democrático pluralista; por outro lado, não sendo absoluto o direito à liberdade de expressão, também ilimitada não é a proteção da livre circulação de pensamento.
4. Ilicitude não há na conduta empreendida pela ré/apelada ao divulgar, a público, em redes sociais, fato verídico relativo à morte violenta de seu gato de estimação. Efetivamente, no mencionado fato da comunicação do evento não há comportamento antijurídico a que possa ser imputada responsabilidade por danos dele decorrentes ou que justifique a postulada imposição à ré/apelada do dever de retirar das redes sociais as publicações por meio das quais relata as circunstâncias em que se deu a morte de seu animal.
5. Quanto aos desdobramentos negativos advindos da divulgação das circunstâncias da morte, é manifesto que decorrem, não da notícia em si, mas da repulsa ao comportamento noticiado. O mal não está na divulgação da notícia, mas no fato noticiado, que foge à normalidade, afinal a pessoa que se dispõe a cuidar de um animal assume responsabilidades por uma vida, motivo pelo qual dela esperada a necessária consciência das obrigações a serem assumidas, não apenas dos benefícios a serem alcançados.
6. Inviável a pretendida responsabilização da ré quando não atendido pelo autor o ônus probatório de demonstrar ter ela a ele xingado, injuriado ou ameaçado. Faltantes, ainda, provas de que tenha ela incitado outras pessoas a fazê-lo ou de que tenha divulgado fotos e dados pessoais dele, não subsiste a tese de que as postagens feitas pela autora violaram direito da personalidade de que é titular o autor. Dever de indenizar e obrigação de retirar as publicações das redes sociais não caracterizados.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.